Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702595-18.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONILDE MACHADO OLIVEIRA APELADO: TATIANE DE LIMA LEAO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade bem como sobre a alegação de litigância de má-fé, suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 33703746. No mesmo prazo, deverá a apelante juntar aos autos procuração ou substabelecimento outorgando poderes para o causídico que subscreveu as razões recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora